Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ADMISSÃO DE INTERESSADA. PRAZO DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO ULTRAPASSADO. PRECLUSÃO.
1. A agravante, admitida no processo como interessada, recebe o processo no estado em que se encontra (CPC 119).
2. O agravo de instrumento foi interposto quando estava ultrapassado o prazo para impugnação da decisão agravada.
3. Não se conheceu do agravo de instrumento.